Tribunal: TJDFT
Processo: 0720446-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABANDONO AFETIVO. PRESSUPOSTOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. “Quanto ao abandono moral, trata-se de negligência com os filhos na seara emocional e intelectual, que desatende diretamente os deveres de criação e educação (arts. 229, CR, e 1.634, I, CC). É a conduta dos pais que deixam de promover o amparo e o cuidado com os filhos.” (TEPEDINO, Gustavo; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Fundamentos do Direito Civil, vol. 6: Direito de Família. 2. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 310).

2. A Terceira Turma do STJ tem se posicionado pela possibilidade de responsabilização civil dos pais que desamparam sua prole nos aspectos mental, psíquico e de personalidade, desde que suficientemente comprovada a relevância da ação ou da omissão parental, o efetivo dano moral e o nexo causal entre este e aquela, bem definido o caráter de excepcionalidade de referido reconhecimento (REsp 1.887.697/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/9/2021, DJe 23/9/2021 RSDF vol. 129 p. 53 RT vol. 1036 p. 251).

3. “( ) 2. Para a configuração do dano moral passível de reparação oriundo de abandono afetivo pelo genitor não basta apenas o mero distanciamento afetivo entre pai e filho, sendo necessário, ainda, comprovar-se que a ausência paterna acarretou efetivo e correspondente trauma psicológico no filho, em substancial prejuízo à sua formação humana. ( )” (TJDFT. Acórdão 12522233, APC07080217920198070003, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 27/5/2020, DJe 8/6/2020). 3.1. As provas constantes dos autos não evidenciam dano moral decorrente da ausência paterna, não havendo se falar em violação aos direitos de personalidade do autor/apelante.

4. Recurso conhecido e não provido.